Tribunal: STF
Processo: Pet 14902
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de petição em que se pretende a correção de suposto erro fático no acórdão que deu provimento ao RE 1518486, sob minha relatoria.



    O RE 1518486 tratava de concurso público para ingresso na Polícia Militar do Estado do Maranhão, em que o candidato teve sua vaga assegurada no curso de formação através de decisão judicial precária. 



    A parte requerente alega que o acórdão preferido no julgamento do RE 1518486 AgR incorreu em erro fático, pois teria afirmado que o requerente teria sido nomeado em concurso público por força de decisão liminar precária, sujeita aos efeitos da revogação posterior. Alega que no caso concreto, entretanto, o candidato teve sua vaga no curso de formação assegurado a partir de decisão precária, mas que foi nomeado para ingresso no concurso a partir de sentença definitiva.



    O requerente pede a correção, de ofício, do erro material, nos termos do art. 494, inc. I do Código de Processo Civil, “retificação do julgado para constar que a nomeação decorreu de decisão judicial de mérito, proferida após a revogação da liminar” e reintegração permanente do requerente aos quadros da Polícia Militar do Estado do Maranhão. 



    É o relatório. Decido.



    O direito de petição (art. 5º, XXXIV, a, da Constituição), em sede jurisdicional, não isenta a parte interessada de observar as normas jurídicas que disciplinam o exercício do devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição). Seguindo essa linha, o Supremo Tribunal Federal apenas dispõe da competência necessária para exercer jurisdição nas hipóteses taxativamente previstas no art. 102 da Constituição, vide: Pet 6.903 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, DJe em 08.08.2017.



    No presente caso, o pedido formulado a esta Corte não se amolda a qualquer hipótese prevista no art. 102 da Constituição. Até porque, após o trânsito em julgado do feito, encerra-se a prestação jurisdicional do Tribunal prolator da decisão (v.g. RCL 34.796-AgR-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin e AR 1979-AgR-Segundo-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 



    De fato, observa-se mera inconformidade quanto ao mérito da decisão já transitada em julgado. 



    Ademais, não se observa a existência de erro fático alegado, uma vez que o fato de a sentença ter confirmado a nomeação do candidato foi expressamente considerado em sede de decisão monocrática e agravo regimental. Com efeito, o que se verificou naquela hipótese foi que a teoria do fato consumado foi utilizada como fundamento para a sentença definitiva, de modo que se amoldaria à jurisprudência desta Corte.



    Colaciono, abaixo, trecho do acórdão da Segunda Turma que expressamente enfrentou o suposto erro material alegado:



    “Verifico que as alegações da parte são impertinentes e decorrem de mero inconformismo com a decisão adotada por este Tribunal, uma vez que o agravante não trouxe argumentos suficientes a infirmá-la, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida de acordo com a jurisprudência desta Corte. 



    Como já demonstrado na decisão ora agravada, no julgamento do RE 608.482/RN, tema 476 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal assentou que “[n]ão é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”. Nesse sentido, confira-se a ementa do precedente:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. ‘TEORIA DO FATO CONSUMADO’, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 



    1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 



    2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 



    3. Recurso extraordinário provido.” (RE 608.482/RN, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014)



    Na hipótese em exame, destaquei que os recorridos participaram do curso de formação da Polícia Militar em razão do deferimento de medida liminar pelo Juízo de primeiro grau. No mérito, contudo, a sentença julgou improcedentes os pedidos e cassou a decisão anterior. O Tribunal de origem, por sua vez, pela singela circunstância de um dos recorridos já ter concluído o pertinente curso de formação, deu parcial provimento à apelação determinando a sua nomeação. Confira-se fragmento da decisão monocrática, posteriormente confirmada em sede de agravo interno:



    “No caso em tela, os Agravantes buscaram a tutela jurisdicional visando permanecer no certame, tendo o juízo de base deferido o pedido antecipatório ao permitir que participassem das etapas subsequentes. Dos autores, somente PAULO ALAN CORREIA BEZERRA concluiu o Curso de Formação, conforme documento anexado no ID 8588299, sem notícia nos autos de que ADOLFO LUAN PINHEIRO BEZERRA e RICARDO CARDOSO LIMA tenha concluído o referido curso. 



    Assim, é evidente que a conclusão do Curso de Formação cria no candidato a legítima expectativa de ser nomeado e empossado no cargo. 



    Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a teoria do fato consumado ‘aplica-se apenas em situações excepcionalíssimas, nas quais a inércia da administração ou a morosidade do Judiciário deram ensejo a que situações precárias se consolidassem pelo decurso do tempo’, conforme explica o ministro Castro Meira no RMS 34.189/GO (julgado em 26/06/2012, DJe 21/08/2012).”



    Em sede de agravo interno, o Tribunal assentou a aplicabilidade da teoria do fato consumado, tendo em vista que o recorrido já estava no exercício do cargo. Extraio do acórdão recorrido:



    “Analisando detidamente os autos, verifico que o Agravado se encontra no efetivo exercício das funções do cargo, de modo que os princípios da razoabilidade e da segurança jurídica recomendam a aplicação da teoria do fato consumado, conforme fundamentado na decisão agravada.”



    Verifiquei que os fatos narrados se amoldam perfeitamente ao precedente do Supremo Tribunal Federal e conduzem, necessariamente, à adequação da orientação seguida pelo Tribunal de origem ao entendimento adotado por esta Corte.



    Isso porque a participação no curso de formação apenas foi assegurada por meio de medida liminar posteriormente revogada, não havendo que se falar, portanto, em fato consumado, conforme a tese fixada no tema 476 da repercussão geral. ” (RE 1518486 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 05/03/2025)



    Diante o exposto, com base no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente